Tribunal: TJSP
Processo: 2072426-44.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Decisão agravada que indeferiu os benefícios de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas sob pena de indeferimento da inicial.
BENEFÍCIOS DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Pretensão de concessão do benefício – Possibilidade - Preenchimento dos requisitos legais para a concessão da benesse.
A existência da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Decisão agravada que indeferiu os benefícios de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas sob pena de indeferimento da inicial.
BENEFÍCIOS DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Pretensão de concessão do benefício – Possibilidade - Preenchimento dos requisitos legais para a concessão da benesse.
A existência da presunção relativa ao benefício e a faculdade expressa em lei de a parte contrária impugnar a gratuidade judicial, não ilide o dever do julgador de verificar os elementos de riqueza a fim de aferir, no caso concreto, a necessidade da benesse.
Medida de seriedade a preservar a concessão do benefício a quem realmente dele necessita, sob pena de vulgarização do instituto e de fomentar a litigiosidade aventureira a onerar a Administração da Justiça de forma inconsequente – Incabível a concessão desse benefício a quem deixa de fazer essa prova e a quem não se enquadra na condição de hipossuficiente financeiro.
Agravante que aufere rendimentos brutos da ordem de R$ 3.265,47 e líquidos inferiores a R$ 3.300,00, enquadrando-se no limite objetivo da Defensoria Pública de renda menor que três salários-mínimos.
Remuneração menor do que 40% do teto do INSS que é de R$ 6.433,57. Agravante necessitada para fins de concessão de justiça gratuita conforme parâmetros da Lei Federal no 13.467/2017, que deu nova redação ao artigo 790, § 3o da C.L.T.
Decisão agravada reformada. Recurso provido.